Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEOVANI COSTA RIBEIRO - CPF: 703.369.411-37 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ELEOMAR PEREIRA MIRANDA - CPF: 036.549.343-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
–
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CONFORME O ART. 302, I, DO CPP – POSTERIOR CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA – EVENTUAL EIVA SUPERADA –
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –
3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
4.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO

–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–
5.

RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19
– IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não há que se falar em inexistência de flagrante se o paciente foi detido após ter agredido sua ex-companheira cerca de 4 dias antes da prisão e, na data da prisão, a ameaçou de morte, evidentemente se enquadrando tal conduta na hipótese flagrancial do art. 302, I, do CPP. Ademais, eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas na ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito restam superadas pela sua conversão em preventiva, haja vista tratar-se de custódia amparada em novo título executivo. Entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no. 27 da TCCR/TJMT,
ipsis litteris: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2.
Mantem-se o decreto preventivo, se evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para preservar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta do delito, em que o paciente agrediu a vítima jogando pedras contra ela e, com o uso de uma faca, a ameaçou de morte.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

4.
A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e adequação, pois tem natureza distinta daquela, já que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do agente.

5.
O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Geovani Costa Ribeiro,
custodiado desde 5.1.2021, por supostamente ter cometido os crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9o do CP) e de
Ameaça no Contexto da Violência Doméstica e Familiar
(art. 147 do CP).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Nesse cenário, sustenta:
a)
a inexistência de flagrante, posto que ausentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 302 do CPP;
b)
a fundamentação inidônea do decreto preventivo;
c)
o acautelamento do Paciente representa ofensa aos
Princípios da Homogeneidade, Razoabilidade e Proporcionalidade;
d)
a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, e por fim,
e)
a inserção do paciente nas hipóteses de concessão da liberdade em decorrência do risco de contaminação do COVID-19.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para que o Paciente respondesse à ação penal em liberdade, cumulada ou não com
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(Id. 71693468).

Foram anexados documentos (Id. 71693469).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 72939451); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 73210967).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 75669972), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de ameaça no âmbito da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (art. 147 e art. 129 §9o todos do CP) – Inconformismo –
1)
Alega ilegalidade da prisão em flagrante do paciente –
Improcedência
– Prisão em flagrante convertida em preventiva –
2)
Sustenta ofensa ao princípio da homogeneidade –
Improcedência
– Presumir regime de cumprimento de eventual sanção penal retrata situação hipotética –
3)
Alega que a fundamentação do decreto cautelar é inidôneo –
Improcedência
– apanha-se do caderno processual que
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
ao fundamento da existência do crime e razoáveis indícios de autoria delitiva, bem como, para salvaguardar a integridade física da ofendida – Presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar –
4)
Visa a liberdade ao paciente, cumulada ou não com as
cautelares diversas da prisão
– Infundado – a manutenção do decreto prisional do implicado mostra-se acertada, na medida em que a concessão da ordem, ainda, que condicionadas a outras medidas cautelares
não serão suficientes para manter a integridade física e psíquica da vítima
–
5)
Do isolamento social decorrente do COVID-19 – Injustificável – Verifica-se que o impetrante
não apontou ser o paciente integrante do grupo de risco da COVID-19
(art. 1o, parágrafo único, inc. I, da Recomendação no. 62 do CNJ) – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela
denegação
do
writ.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021